Tribunal: TJPA
Processo: 0811625-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811625-26.2022.8.14.0401

APELANTE: SAMERSON MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0811625-26.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE/APELADO: SAMERSON MORAES DA SILVA.

ADVOGACIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, LCP).

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa. O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), sustentando a existência de prova da materialidade. A Defesa requer a absolvição do réu, alegando a ocorrência de agressões recíprocas.

2.

O juízo
a quo
desclassificou a conduta por entender ausente o laudo pericial. O réu foi condenado pela contravenção de vias de fato à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (a) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de lesão corporal, verificando a presença de laudo pericial e a relevância da palavra da vítima; e (b) avaliar a tese defensiva de agressões recíprocas como causa de absolvição no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Ministério Público:
A tese de reforma da sentença merece acolhimento. A materialidade do crime de lesão corporal está inequivocamente demonstrada pelo
Laudo Pericial
constante nos autos, que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada pela vítima. A decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência do laudo. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada à prova técnica, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 13º, do CP.

5.
Recurso da Defesa:
A tese de absolvição por agressões recíprocas não prospera. Ainda que se admita que a vítima tenha iniciado a contenda, a reação do réu foi manifestamente desproporcional. Em crimes de violência doméstica, a alegação de agressões mútuas deve ser analisada com cautela, não servindo para legitimar uma reação violenta e excessiva por parte do agressor, que se valeu de sua superioridade física para lesionar a ofendida. A conduta não se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso do Ministério Público conhecido e
provido
. Recurso da Defesa conhecido e
desprovido
. Sentença reformada para condenar o réu SAMERSON MORAES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º. LCP, art. 21. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao apelo ministerial e negar provimento ao da defesa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
SAMERSON MORAES DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que desclassificou a imputação do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, condenando o réu à pena de
20 (vinte dias) de prisão simples
(ID 108961399).

Em suas razões (ID 22099151), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência de gênero. Sustenta que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial juntado aos autos, o qual corrobora a declaração da vítima.

A Defesa, por sua vez, apresentou razões recursais (ID 22099157), requerendo a absolvição do apelante. Argumenta, em síntese, que as agressões foram recíprocas e iniciadas pela própria ofendida, o que afastaria a culpabilidade do réu.

Em contrarrazões, as partes manifestaram-se pelo desprovimento do recurso adverso (IDs 22099154 e 22099161).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, opinando pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 24200731).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

Analiso conjuntamente os recursos, dada a interdependência das matérias. O apelo do Ministério Público merece provimento, ao passo que o recurso da Defesa não comporta acolhimento.

A controvérsia reside na correta tipificação da conduta e na suficiência de provas para a condenação.

2.1. Do Recurso do Ministério Público: Prova da Materialidade e Autoria da Lesão Corporal.

O juízo de primeiro grau, ao desclassificar a conduta, fundamentou sua decisão na suposta ausência de laudo pericial. Contudo, tal premissa é patentemente equivocada.

A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo
Laudo Pericial
(ID 91952363), que atestou de forma clara e técnica a ocorrência das lesões sofridas pela vítima TATIANE VILARINHO SOARES, descrevendo:
“presença de três escoriações em região posterior do antebraço esquerdo, duas medindo 01cm e uma medindo 02cm. Uma escoriação de 4cm em lateral interna do antebraço direito. Presença de equimose arroxeada em região lateral do braço esquerdo medindo 06cm x 03cm. Presença de bossa em região parieto ocipital esquerda medindo cerca de 3cm em seu maior diâmetro”.

A prova pericial, portanto, não apenas existe, como também corrobora de maneira contundente a narrativa da vítima, que, ouvida em juízo, relatou com segurança os fatos, afirmando que o réu lhe jogou "um pedaço de pau" e desferiu "um soco na cabeça", o que lhe deixou "machucada no braço por conta da madeira".

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelado. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando alinhada aos demais elementos dos autos, como no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir alta credibilidade ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

(...)

2.

(...)

3.

Por fim,
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.);

4.

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.) –
destaquei.

Tal entendimento jurisprudencial se justifica como uma ferramenta processual indispensável para combater a 'cifra negra' e a impunidade em delitos desta natureza, que, por ocorrerem majoritariamente no recôndito do lar, 'entre quatro paredes', frequentemente não contam com testemunhas oculares. Desprezar o depoimento da ofendida, quando coerente e corroborado por provas técnicas, seria criar um obstáculo instransponível à efetivação da justiça e da proteção conferida pela Lei Maria da Penha

Dessa forma, havendo prova pericial da lesão e depoimento firme da vítima, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 13º, do Código Penal, sendo de rigor a reforma da sentença para condenar o réu por este crime.

2.2. Do Recurso da Defesa: Análise da Tese de Agressões Recíprocas.

A tese defensiva de absolvição por agressões recíprocas não se sustenta.

A própria vítima admite em seu depoimento que a contenda se iniciou quando ela jogou um banco na direção do réu.
No entanto, a reação dele – agredi-la com um pedaço de pau e um soco na cabeça, causando as lesões atestadas no laudo – foi manifestamente desproporcional. A conduta do réu não preenche os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25, CP), pois, ainda que se considerasse a ação da vítima uma agressão injusta, a repulsa do réu careceu da moderação necessária no uso dos meios, extrapolando o que seria razoável para cessar a suposta agressão.

A alegação de agressões mútuas não pode, no contexto da Lei Maria da Penha, servir como um passe livre para a violência de gênero. A vulnerabilidade da mulher, presumida pela lei, exige uma análise mais criteriosa, na qual a desproporcionalidade da força empregada pelo homem deve ser severamente rechaçada.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, e sendo inaplicável a tese de agressões recíprocas como causa de absolvição, a condenação do réu é a medida que se impõe.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Reformada a sentença para condenar o réu pelo crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, passo à nova dosimetria da pena.

Considerando que o fato delituoso ocorreu em 24/10/2021, aplica-se a legislação vigente à época, que previa para o delito em questão a pena de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
, sendo inaplicável a Lei nº 14.994/24, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam o tipo penal. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão
.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Ademais, a
Súmula 588 do STJ
consolida o entendimento de que "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Contudo, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal (pena não superior a 2 anos, réu não reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), concedo ao réu a
suspensão condicional da pena (sursis)
, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos para
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Defesa e, por conseguinte,
reformar a r. sentença
de primeiro grau para
CONDENAR
o réu
SAMERSON MORAES DA SILVA
como incurso nas sanções do
art. 129, § 13º, do Código Penal
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025